Tribunal: TJSP
Processo: 1020072-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Conta corrente encerrada por ato unilateral da instituição bancária requerida – O encerramento de conta corrente não configura abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Conta corrente encerrada por ato unilateral da instituição bancária requerida – O encerramento de conta corrente não configura abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na manutenção da relação creditícia com o correntista – É lícito à instituição financeira resilir o contrato de depósito, contanto que comunique tal desiderato previamente à parte contrária – Banco réu que, na hipótese em testilha, não se desincumbiu do ônus de comprovar ter enviado prévia notificação à autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015 – Necessidade de reativação da conta corrente e dos consórcios a ela vinculados – Prestações em atraso que devem ser pagas pela autora sem a atribuição de encargos moratórios, haja vista que o inadimplemento decorreu da falha no serviço prestado pelo requerido – Danos morais não configurados – Os dissabores experimentados não são suficientes para demonstrar o dano moral supostamente causado à pessoa jurídica – Ente legal que somente teria direito à reparação se comprovasse lesão à imagem e à reputação cultivadas perante clientes, fornecedores e a sociedade em geral – Lesão à honra objetiva não verificada – Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020072-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARIA
FRAGA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100
Apelante: Faria Fraga Comércio e Exportação de Metais Preciosos, Administração
e Participação Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9515
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Recurso da autora Conta corrente encerrada
por ato unilateral da instituição bancária requerida
O
encerramento de conta corrente não configura abusividade nem
arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito,
porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na manutenção da
relação creditícia com o correntista É lícito à instituição
financeira resilir o contrato de depósito, contanto que
comunique tal desiderato previamente à parte contrária

Banco réu que, na hipótese em testilha, não se desincumbiu do
ônus de comprovar ter enviado prévia notificação à autora, nos
termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015 Necessidade de
reativação da conta corrente e dos consórcios a ela vinculados
Prestações em atraso que devem ser pagas pela autora sem a
atribuição de encargos moratórios, haja vista que o
inadimplemento decorreu da falha no serviço prestado pelo
requerido Danos morais não configurados Os dissabores
experimentados não são suficientes para demonstrar o dano
moral supostamente causado à pessoa jurídica Ente legal que
somente teria direito à reparação se comprovasse lesão à
imagem e à reputação cultivadas perante clientes, fornecedores
e a sociedade em geral Lesão à honra objetiva não verificada
Sucumbência recíproca Inteligência do art. 86, caput, do
CPC Sentença reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FARIA FRAGA
COMÉRCIO
E
EXPORTAÇÃO
DE
METAIS
PRECIOSOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA. contra a r. sentença de fls. 154/161, que julgou parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
3
procedente a demanda movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A para condená-
lo à restituição da quantia de R$ 17.461,19, oriunda das prestações dos consórcios
adquiridos pela autora. Em razão da sucumbência recíproca, o douto Magistrado “a
quo” distribuiu as despesas processuais (20% atribuída à demandante e 80% ao réu) e
fixou honorários aos patronos dos litigantes (10% sobre o valor da condenação em
favor dos causídicos da autora e 20% sobre o valor da causa em prol dos advogados do
réu).
A recorrente pugna pela reforma do r. “decisum” a fim de que os
pleitos formulados na exordial sejam integralmente acolhidos. Para tanto, requer (i) o
restabelecimento de sua conta bancária, (ii) a reativação dos consórcios vinculados à
conta corrente ou, subsidiariamente, a devolução integral de R$ 19.399,46 e (iii) R$
10.000,00 pelos danos morais experimentados (fls. 172/181).
Não há contrarrazões (fls. 188).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora narra ter sido surpreendida com a informação do
encerramento unilateral da conta corrente que mantinha perante o réu, o que
impossibilitou o acesso às quantias lá depositadas bem como ocasionou o
inadimplemento das prestações dos dois consórcios que havia adquirido.
Pois bem. É certo não haver obrigação legal ou contratual que
imponha à instituição bancária a manutenção do contrato de conta corrente ad
eternum. O encerramento de conta corrente, consequentemente, não configura
abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto
cabe a ele a análise da viabilidade na manutenção da relação creditícia com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
4
correntista.
Assim, é irrelevante o motivo determinante para o encerramento da
conta, haja vista ser garantida a qualquer das partes a resilição do contrato mediante
prévia notificação, nos termos do art. 477 do Código Civil.
Nessa ordem de ideias, segundo a corrente jurisprudencial
majoritária, é lícito à instituição financeira resilir o contrato de depósito, contanto que
comunique tal desiderato previamente. Confira-se in verbis:
“(...) Conta corrente encerrada por ato unilateral do
Banco. Descabimento. Não comprovada a prévia
notificação ao correntista. Prova documental consta que
a conta foi encerrada por erro do réu. Caracterizada a
irregularidade da conduta do apelante. Dano moral.
Cabimento. Encerramento indevido da conta bancária que
teve por consequências a devolução de cheques emitidos
pelo correntista e a inclusão de dados no cadastro de
emitente de cheques sem fundos (...)” (Apelação n.
1031608-61.2016.8.26.0576, Relator(a): Afonso Bráz, 17a
Câmara
de
Direito
Privado, Data
do
julgamento:
22/05/2017);
“CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Encerramento
pelo banco. Possibilidade, mediante notificação prévia,
nos termos do contrato. Tentativa de notificação enviada
pelo réu por três vezes, sem sucesso ante a ausência do
réu em seu endereço. Determinação de restituição dos
valores relativos aos produtos contratados, vinculados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
5
conta corrente encerrada. Necessidade (...)” (Apelação n.
1040258-07.2015.8.26.0100, Relator(a): Gilberto dos
Santos, 11a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 20/10/2016).
Todavia, no caso em tela, constata-se que a conduta do apelado não
foi regular, uma vez que não logrou evidenciar, por meio de documentos idôneos, ter
enviado notificação prévia à postulante.
Isso se justifica porque os elementos probatórios acostados às fls.
74/75, consubstanciados em “prints” do sistema interno, estritamente produzidos de
forma unilateral, não são aptos a permitir a segura conclusão de que a notificação fora
enviada. Afinal, trata-se de sistema que o próprio banco alimenta.
Aliás, destaca-se que o réu nem sequer foi capaz de colacionar o
conteúdo da suposta notificação.
E não se alegue que o encargo probatório competia à demandante,
pois tal posicionamento equivaleria a impor à requerente o ônus de confirmar fato
negativo, tornando sua defesa excessivamente onerosa, para não dizer impossível.
Dessarte, aquele que deveria demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da autora não o fez satisfatoriamente,
descumprindo o quanto determinado no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por isso, sofrerá as consequências dessa carência.
Logo, considera-se abusivo o encerramento unilateral da conta
corrente da autora, haja vista que se deu sem a sua indispensável cientificação
antecedente, motivo pelo qual deve ser efetivamente restabelecida.
De igual sorte, os consórcios adquiridos pela apelante devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
6
reativados.
Nesse contexto, nenhum encargo moratório poderá ser imposto às
parcelas em atraso (que deverão ser adimplidas pela autora), porquanto o
inadimplemento decorreu da estrita falha no serviço prestado pelo requerido.
No que tange aos danos morais, porém, a irresignação não prospera.
A frustração vivenciada pela recorrente não é suficiente para
acarretar dano moral à pessoa jurídica. Conquanto esta última seja passível de sofrer
lesão de ordem extrapatrimonial, tal ofensa se configura somente quando
demonstrada a violação de sua honra objetiva, entendida como dano à imagem e à
reputação cultivadas perante clientes, fornecedores e a sociedade em geral, o que não
foi devidamente comprovado nos autos.
Já a honra subjetiva, contudo, é ínsita apenas às pessoas naturais.
Com efeito, “quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à
honra pressupõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que
está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua
dignidade e respeito próprio, autoestima, etc., causadores de dor, humilhação,
vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração,
apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se dizer a injúria a um
atraque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto difamação é ofensa à
reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação
legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de
honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva,
pois goza de reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam
o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua” (STJ, REsp 60.033/MG, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 09.08.1995).
Vale dizer, é no âmbito objetivo, visto como seu conceito no
mercado e na comunidade, que, em tese, reverbera a violação da honra da pessoa
jurídica, assim como é sob esse prisma que deve ser interpretado o teor da Súmula n.
227 do STJ (“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”).
No caso em testilha, o fato danoso, segundo narrado inicialmente,
teria gerado os dissabores suportados pela apelante. Todavia, o evento em tela não
agrediu o seu bom nome, denotando-se que a arguição é incompatível com a natureza
da pessoa jurídica e não consubstancia lesão à sua honra objetiva, devendo a
pretensão, por isso mesmo, ser rechaçada.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos termos
acima delineados.
À luz do que estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil, as custas e as despesas processuais serão igualmente rateadas entre os litigantes,
uma vez que são, em parte, vencedor e vencido.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico vigente
a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, uma vez
que configuram verba de natureza alimentar dos advogados (art. 85, § 14o, do CPC).
Dada as circunstâncias da lide, máxime as disposições contidas no
art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, os honorários advocatícios devidos aos
causídicos de ambas as partes são fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020072-21.2019.8.26.0100 -Voto no
8
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica